Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017215-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDERSON VIANA DE JESUS - CPF: 010.182.661-35 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017215-94.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSO DO CONTRATADO – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET DEVIDAMENTE INFORMADO NO CONTRATO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – NÃO CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVIDADES – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL - VENDA CASADA DE SEGURO. NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema nº 958).

O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP), Tema 972, pacificou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula que “prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002567-48.2021.8.11.0008

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017215-94.2022.8.11.0041

APELANTE:
HELDERSON VIANA DE JESUS

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

4ª Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por Helderson Viana de Jesus

Ação
: obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional

Sentença
: julgou improcedentes a ação. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id. 240968154): O autor alega que a taxa de juros aplicada no contrato foi diferente daquela que lhe foi informada, o que configura erro de cálculo e justifica a revisão do contrato.

Questiona a cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, argumenta que não houve a comprovação da efetiva prestação desses serviços, portanto é abusivo.

Afirma que foi compelido a contratar um seguro, o que caracteriza venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de determinar a revisão do contrato para aplicação da taxa de juros correta e devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Sem contrarrazões
(Id. 241992193 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017215-94.2022.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Helderson Viana de Jesus contra sentença que, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros aplicada no contrato foi diferente daquela informada, que houve cobrança abusiva de tarifas e que a contratação do seguro configurou venda casada.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada, para declarar a abusividade e a nulidade da aplicação da taxa de juros, a cobrança de tarifas e a contratação do seguro.

A lide advém de supostas cobranças abusivas referentes à taxa de juros remuneratórios no Contrato de Financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, pactuado entre as partes em 23/10/2021.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a taxa de juros aplicada no contrato estava dentro dos limites permitidos por lei e não era abusiva, que as tarifas cobradas eram devidas, pois a além da expressa pactuação, não há qualquer menção acerca da ausência da efetiva prestação do serviço. Além disso, o valor cobrado está dentro dos parâmetros de mercado para casos similares, bem como a contratação do seguro foi opcional, porquanto não há provas de que o autor tenha sido coagido a contratá-lo.

Pois bem.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não se sujeita a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), desse modo a fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula n. 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Registra-se, por outro lado, que, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário, conforme análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

Na hipótese concreta, verifica-se do conjunto fático-probatório, notadamente da leitura do contrato entabulado entre as partes, que ficou expressamente pactuada a taxa de 2,39% ao mês e 32,77% ao ano (Id. 240966680 - pág. 1). Todavia, os juros remuneratórios contratados não discrepam da tabela fornecida pelo BACEN no período (23/10/2021) para esta modalidade de contrato (1,86%), financiamento para aquisição de veículos.

Diante disso, não se apura a abusividade.

No entanto, insiste o apelante que os juros remuneratórios foram ajustados no contrato no percentual de 2,39% ao mês, no entanto, foi aplicada taxa diversa do contratado, no percentual a taxa de 2,82% no cálculo das parcelas.

Sabe-se que para a apuração da parcela do contrato não se utiliza apenas dos juros remuneratórios, mas também dos demais encargos contratados.

De modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela Instituição Financeira, no negócio entabulado entre as partes.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,39% a.m. (32,77% a.a.), a qual não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba todos os encargos e despesas incidentes no contrato. Assim, não há falar em erro de cálculo, pois a taxa de juros aplicada está de acordo com o contrato.

Em relação à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. O tema já foi debatido no âmbito dos Tribunais, de modo que a jurisprudência pacífica e vinculante a ser observada:

Tema repetitivo 958/STJ: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

O tema 958, decidiu que tais tarifas são válidas, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivamente onerosos. No caso, o apelante alega que não houve a comprovação da realização dos serviços, o que não merece prosperar, porquanto a instituição financeira comprovou a realização do serviço de registro do contrato por meio da tela de consulta ao Detran/MT e juntou aos autos o laudo de avaliação do bem, de modo que demonstrou a efetiva prestação do serviço.

No que diz respeito à contratação do seguro, o STJ, no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Tema 972, firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso, o apelante alega que foi compelido a contratar o seguro, o que também não merece prosperar, pois a instituição financeira comprovou que a contratação do seguro foi opcional, por meio das cláusulas e itens contratuais, e que o apelante firmou apólice de seguro em separado, de modo que demonstra sua concordância com a contratação.

Por fim, em relação à devolução em dobro dos valores pagos a maior, o STJ, decidiu que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, em consonância com o entendimento do STJ, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024